Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747961-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. L. D. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL MARIA ANDRADE DA MATA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0743313-92.2023.8.07.0001 ajuizada por M.L.M.S.C., representada por sua genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar à ré que autorize e custeie o remédio Pentam 300 mg, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Em suas razões recursais (ID 53259982) a agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão agravada uma vez que a recusa em fornecer o fármaco pleiteado foi legítima por se tratar de medicamento importado, sem cobertura contratual, de alto custo e sem registro na ANVISA. Assevera, ainda, ser excessivo o valor da penalidade imposta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, postula o provimento do recurso para a reforma da r. decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 53259986). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (ID 53320293). Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, pugnando pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento interposto (ID 54343992). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença, com resolução do mérito, julgando procedente o pedido deduzido na inicial para confirmar a tutela antecipada deferida, determinado que a parte requerida “continue a fornecer a autorização e realize o custeio do remédio PENTAM 300 mg, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 175678800), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas” (sentença proferida no ID 184848162, dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que a agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora